Tribunal: STF
Processo: AI 488610
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Contrato temporário. Concurso público. Dispensa.
Necessidade temporária. Questão de fato. Aplicação da súmula 279.
Agravo regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que
dependa de reexame de fatos e provas